Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-59.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007904-59.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: SONIA SANTANA GUIMARAES NUNES
RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. POSSE DE FATO PELO ADQUIRENTE DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIDADE FIXADO NA DATA DA TRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por SONIA SANTANA GUIMARÃES NUNES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória negativa de propriedade de veículo e inexistência de relação jurídica c/c anulação de débitos, obrigação de fazer e indenização por danos morais, movida em face do DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO e VINICIUS VIEIRA BARROS.
2. A sentença fixou a transferência da propriedade da motocicleta Honda/CG 150 Titan, placa KAF-9574/MT, e das responsabilidades decorrentes (multas, IPVA e encargos) a partir da data de sua publicação. A recorrente pretende a reforma do julgado para reconhecer como termo inicial 20/01/2023, data em que comprovadamente o recorrido já detinha a posse do veículo, autuado e apreendido em seu poder.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a partir de que data deve ser reconhecida a transferência da propriedade e a responsabilidade pelos débitos, multas e encargos do veículo alienado sem comunicação formal ao DETRAN, diante da comprovação da tradição do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 134 do CTB impõe ao antigo proprietário a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades e reincidências até a comunicação.
5. A jurisprudência, contudo, mitiga a literalidade do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva alienação e tradição do bem, atribuindo ao real possuidor os encargos e tributos decorrentes da posse e propriedade de fato, sob pena de enriquecimento ilícito do adquirente e perpetuação de vínculo indevido.
6. No caso concreto, ficou comprovado que em 20/01/2023 o recorrido VINICIUS VIEIRA BARROS detinha a posse e a propriedade de fato do veículo, data em que foi autuado por infração de trânsito e apreendido o bem, além de haver retirado o veículo do pátio em 27/01/2023, o que demonstra domínio e uso exclusivo.
7. A confissão do recorrido quanto à aquisição da motocicleta, bem como os documentos juntados aos autos, confirmam a tradição e afastam qualquer vínculo posterior com a recorrente.
8. Assim, deve-se fixar o termo inicial da responsabilidade pelos débitos, multas, IPVA, taxas e encargos na data da tradição do bem (20/01/2023), nos termos do art. 1.267 do Código Civil, mitigando a solidariedade do art. 134 do CTB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O termo inicial da responsabilidade por multas, IPVA, taxas e encargos deve ser fixado na data em que o adquirente passou a exercer a posse e o uso do veículo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 1.267; CTB, arts. 123, §1o, e 134.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007904-59.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA SANTANA GUIMARAES NUNES - CPF: 620.880.331-49 (RECORRENTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME - CNPJ: 14.909.377/0001-72 (RECORRIDO), VINICIUS VIEIRA BARROS - CPF: 005.666.871-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025